Tribunal: TJES
Processo: 5011009-42.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011009-42.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LEONARDO NOGUEIRA CAMPOS PEREIRA COUTINHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011009-42.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: LEONARDO NOGUEIRA CAMPOS PEREIRA COUTINHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO PARTINDO DE OUTRO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CUSTEIO DO TRASLADO. ATRASO POSTERIOR DO NOVO VOO. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SE LIMITAR AOS CUSTOS ADICIONAIS DEMONSTRADOS PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA PASSAGEM QUE NÃO SE CONFORMA COM A OPÇÃO DE REACOMODAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.729,09 a título de danos materiais, bem como de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, observa-se que o efetivo cancelamento do voo do Recorrido em razão de fortuito interno da Recorrente (manutenção de aeronave) é inconteste, bem como não há controvérsia quanto ao aceite do consumidor em relação à reacomodação em novo voo, mas partindo do aeroporto de Vitória (VIX), inexistindo comprovação pela Recorrente quanto ao oferecimento ou custeio do traslado do passageiro desde o aeroporto de Linhares (LHN) até o local do novo embarque do Recorrido.

(3). Nesse contexto, irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da falha de responsabilidade da Recorrente, consistente na ausência de prestação de assistência material adequada ao consumidor, especialmente no que se refere ao seu traslado ao aeroporto de onde partiria o novo voo, bem como no tocante ao posterior atraso do novo voo do Recorrido.

(4). Contudo, quanto à indenização por danos materiais deferida, merece reparos o
decisum
objurgado. Isso porque a opção do consumidor pela sua reacomodação em novo voo (o qual fora efetivamente realizado) não se conforma com a pretensão à restituição da quantia paga pelo bilhete aéreo, haja vista que tal situação deflagraria enriquecimento ilícito do Recorrido (que usufruiria de serviço a título gratuito, nessa hipótese), razão pela qual não pode subsistir a condenação imposta à Recorrente no valor de R$ 1.729,09.

(5). Por outro lado, comprova o Recorrido que custeou o seu traslado (que deveria ter sido providenciado pela companhia aérea) desde o aeroporto de Linhares até o aeroporto de Vitória (
ID de origem 488836
15 - pág. 3), no valor de R$ 225,00, montante em relação ao qual merece respectiva indenização.

(6). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para adequar o
quantum
fixado a título de danos materiais, reduzindo-o de R$ 1.729,09 para
R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)